Tribunal: TJSP
Processo: 2194100-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Cumprimento de sentença há muito extinto – Invoca a parte, na tentativa de contornar decisão proferida em outro processo, que lhe foi desfavorável, autoridade de coisa julgada que não tem a extensão cujo reconhecimento busca obter – Mais que isto, tanto as partes quanto a causa de pedir, em um e outro processo, são distintas, razão por que não há de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Cumprimento de sentença há muito extinto – Invoca a parte, na tentativa de contornar decisão proferida em outro processo, que lhe foi desfavorável, autoridade de coisa julgada que não tem a extensão cujo reconhecimento busca obter – Mais que isto, tanto as partes quanto a causa de pedir, em um e outro processo, são distintas, razão por que não há de se argumentar com ofensa à coisa julgada – É certo que a sistemática processual prevê solução para o conflito entre normas concretas e individuais, de que reclama o jurisdicionado, mas isto feito sob outros quadrantes, e não na forma proposta pelo peticionário – Recurso improvido.